Tribunal: TJPA
Processo: 0808524-61.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5885 - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808524-61.2022.8.14.0051

APELANTE: YURE MORAES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO

NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS).
NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE
.

RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 14, da Lei nº 10.826/03 à pena total de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 612 (seiscentos e doze) dias-multa, objetivando tão somente a aplicação da redução de pena referente ao tráfico privilegiado

no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 em sua fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável o reconhecimento d
a
causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da L. 11.343/06
, haja vista
a natureza de um dos entorpecentes apreendidos (cocaína) e a quantidade total (2.134,00g), não utilizadas na primeira fase da dosimetria,
aliadas a outros
elementos que evidenciam a dedicação do apelante às atividades criminosas, como a apreensão de
dinheiro, telefones celulares, arma de fogo e munições, tanto é que ele também restou condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Precedentes do C. STJ.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por YURE MORAES MARTINS, termo no ID – 21865618, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (ID – 21865616), que o condenou pelas práticas delitivas previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 14, da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) à pena total de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 612 (seiscentos e doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 21865661), requer tão somente a aplicação da redução de pena referente ao tráfico privilegiado

no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões (ID - 21865664), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 23947386, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 21865452) o que segue:

“Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, na data de 08 de julho de 2022, no turno da manhã, por volta das 09:00 horas, na BR 163, Km 982, nesta cidade de Santarém-PA, os denunciados YURE MORAES MARTINS, PAULA RAFAELA DE LIMA FORTES, JOARDSON KLEBER DA SILVA PEREIRA e ALEXSANDRA MUNDURUKU CORREA foram presos em flagrante por, em associação estável e permanente para tal fim, ter em depósito, guardar, ocultar, transportar, trazer consigo, vender, expor à venda, oferecer e fornecer a terceiros a substância entorpecente (ilícita), vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, acondicionada em 01 (uma) “porção”, do tipo “tablete”, de cor amarelada, forma petrificada, envolta em fita adesiva de cor vermelha, pesando, com embalagens, o total de 1.090 KG (um quilo e noventa gramas); e a substância entorpecentes conhecida como “MACONHA”, acondicionada em 02 (duas) “porções”, do tipo “tablete”, de erva seca prensada, embalada em plástico preto, pesando, com embalagens, o total de 1.044 KG (um quilo e quarenta e quatro gramas); e, por portar, trazer consigo, adquirir, receber, manter sob guarda, ocultar, ter em sua posse e transportar, 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, marca TAURUS, calibre .38, número de série 6N757699, e 14 (quatorze) munições intactas, marca CBC, calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança da coletividade, tuteladas pela Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06) e pelo Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03).

Narram os autos que, no dia, hora e local dos fatos, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), atuando de forma ostensiva e preventiva, enquanto trafegava na Rod. BR-163, visualizou o veículo marca CHEVROLET, modelo COBALT, cor AZUL, placa QDR-2H10 que estava trafegando no sentido centro-planalto, com a placa de identificação do veículo parcialmente visível e, por esse motivo, resolveu proceder com a sua abordagem.

É dos autos que, ao se aproximar do supracitado veículo, a equipe policial da PRF acionou, por 02x (duas vezes) a sirene de alarme da viatura policial – VTR, porém, o veículo não parou, evitando a abordagem policial. A seguir, os agentes policiais posicionaram a viatura policial – VTR ao lado do veículo e gesticularam determinando a parada do mesmo, o que foi atendido pelo condutor do veículo, sendo procedida a abordagem policial de praxe.

Infere-se do caderno inquisitorial que, durante a abordagem de rotina, foi realizada a busca no interior do veículo, ocasião na qual os agentes policiais lograram êxito em encontrar 14 (quatorze) munições de arma de fogo de Calibre .38, intactas (não deflagradas).

Na sequência, ante a suspeita da existência de uma arma de fogo no local, foi realizada a busca pessoal no condutor e nos demais ocupantes do veículo, momento no qual, os agentes policiais obtiveram êxito em encontrar em poder da acusada Paula Rafaela De Lima Fortes, precisamente envolto a um cobertor que cobria uma criança que estava em seu colo, 01 (um) Revólver, Calibre .38, marca TAURUS, com capacidade para seis tiros.

Ato contínuo, foi dada voz de prisão aos indivíduos flagranteados, que foram encaminhados à sede da PRF para os procedimentos legais. Neste local, o referido veículo foi vistoriado, oportunidade na qual os agentes policiais lograram êxito em encontrar, escondidos dentro do que parecia ser uma “caixa de som”, a quantidade de 03 (três) “tabletes”, contendo o que aparentava ser as substâncias entorpecentes (ilícitas), vulgarmente conhecidas como “COCAÍNA” e “MACONHA”, pesando um total, com embalagens, de 2.134 KG (dois quilogramas e cento e trinta e quatro gramas).

Registram as investigações que, durante a inspeção no interior do veículo, o denunciado YURE MORAES saiu correndo do local, tentado fugir, na tentativa de frustrar a ação policial, No entanto, após correr alguns metros, o mesmo caiu ao solo e foi novamente contido pelos agentes policiais.

Durante a ação policial (flagrancial) e em seu depoimento perante a autoridade policial (em sede de IPL), o denunciado YURE MORAES afirmou que estava transportando 01 (um) revólver; diversas munições e 01 (uma) caixa de som, com destino à vila de Miritituba (localizada no município de Itaituba/PA) e, para tanto, iria receber a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesse contexto, devido à quantidade, à natureza, à diversidade e à forma de acondicionamento dos entorpecentes encontrados, no contexto da traficância flagrada pelos policiais, os denunciados receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas dos arts. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e 14, da Lei nº 10.826/03,
sendo que,
após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 21865616), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, o qual não contestou a materialidade dos fatos e a autoria delitiva tratando unicamente de um pleito de aplicação da redução de pena referente ao tráfico privilegiado

no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços), o que não merece acolhimento, senão vejamos:

Primeiramente, anota-se que a pena-base do réu quanto ao delito de tráfico de drogas foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,
quantum
que se mostra razoável e proporcional, em razão da valoração negativa dos vetores culpabilidade (de acordo com os depoimentos colhidos em juízo, o apelante promoveu uma estrutura de viagem para a prática da traficância, inclusive com o envolvimento de familiares, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta) e circunstâncias do crime (recorrente que envolveu, ainda, na empreitada criminosa pessoas com as quais mantinha relação de prestação de serviço, fazendo-os ser presos e responder processo criminal), de modo que a mantenho.

Na segunda etapa do cálculo da pena, foi reconhecida apenas a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP, reduzindo-se a reprimenda para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, o que preservo, haja vista trata-se de recurso exclusivo da defesa e, assim, da vedação a
reformatio in pejus
.

Pois bem. Na terceira fase da dosimetria penal, entendo ser
imperiosa a manutenção do afastamento da causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da L. 11.343/06
, em virtude da
natureza

de um dos entorpecentes apreendidos
(cocaína), de alto poder deletério, e da
quantidade

total
(
2.134,00g
– laudo pericial de análise de droga de abuso – definitivo nº 2022.04.000305-QUI no ID 21865450), não utilizadas na primeira etapa dosimétrica,
aliadas a outras circunstâncias do delito
, como a apreensão de razoável quantia (R$ 200,00), diversos telefones celulares, 01 (um) revólver de calibre .38 e 14 (quatorze) munições intactas, conforme auto/termo de exibição e apreensão de objeto no ID – 21865450, evidenciando a
dedicação do réu a atividades criminosas
, tanto que ele, inclusive, também restou condenado nestes autos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

É a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em suas duas turmas com competência em matéria criminal,
in verbis
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES.
AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

(...)

4.
A Corte estadual afastou a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado com base em elementos concretos que evidenciam a dedicação do paciente a atividades criminosas, como a apreensão de grande quantidade de drogas e munições
.

5. A desconstituição do julgado demandaria reexame fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.

6. A jurisprudência do STJ entende que a ausência de laudo pericial não impede a condenação por posse irregular de munições, visto se tratar de crime de mera conduta.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de flagrante ilegalidade impede o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. 2.
A dedicação a atividades criminosas, evidenciada por elementos concretos, afasta a aplicação do tráfico privilegiado
. 3. A ausência de laudo pericial não impede a condenação por posse irregular de munições, por se tratar de crime de mera conduta. (...)”
(STJ, AgRg no HC 957.938 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Desembargador Convocado do TJ/SP, j. 02/04/2025) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

(...)

II - No presente caso,
houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nas circunstâncias do caso concreto, em razão não apenas da apreensão de 1,9 kg de maconha, mas da apreensão
de uma balança de precisão, além
de 16 (dezesseis) munições intactas e dois revólveres de calibre .38, tendo sido os agravantes condenados, concomitantemente, pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, elementos idôneos a ensejar a conclusão pela dedicação a atividades criminosas e a afastar a benesse do tráfico privilegiado
.

III - O rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-probatória, de modo que não há que se falar em desconstituição da conclusão bem exarada pelo Tribunal local. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 902.828 / AL, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 21/05/2024) (grifo nosso)

Mantida a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, permanece a pena do réu pelo delito do art. 33,
caput
, da L. 11.343/06 em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Ademais,
malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena em relação ao crime do art. 14, do Estatuto do Desarmamento, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública. Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao réu de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, resultante da análise desfavorável das mesmas circunstâncias judiciais do art. 59, do CP apontadas na dosimetria referente ao delito de tráfico de drogas.

Por fim, tendo em vista a regra do art. 69, do CP
[1]
, mantenho a pena total definitiva do réu em 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 612 (seiscentos e doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 69
- Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

Belém, 08/06/2026